Tribunal: STF
Processo: AP 565
Classe: AP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-06-20
Data de publicação: 2018-06-20

Ementa:
EMENTA



     



    Embargos de declaração nos embargos de declaração nos terceiros embargos de declaração. Prescrição não configurada. Marco interruptivo. Data da sessão de julgamento. Publicação da decisão e intimação das partes. Distinção. Ajuizamento da ADC nº 53. Ausência de óbice ao julgamento do processo subjetivo. Dosimetria da pena. Obscuridade inocorrente. Inexistência de pontos omissos, ambíguos, contraditórios ou obscuros a sanar. Mero inconformismo. Pretensão de rejulgamento da causa. Embargos rejeitados. Correção, de ofício, de erro material. Certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão. Início imediato do cumprimento da pena. 



    1. A orientação jurisprudencial da Corte vai no sentido de que, nos julgamentos colegiados, “o marco interruptivo do prazo prescricional previsto no artigo 117, IV, do Código Penal, mesmo com a redação que lhe conferiu a Lei nº 11.596/2007, é o da data da sessão de julgamento” (AP nº 409 AgR-segundo, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 28/10/13).



    2. O ajuizamento da ADC nº 53, que objetiva afirmar a constitucionalidade do disposto no inciso IV do art. 117 do Código Penal, não tem o condão de obstar o julgamento do processo subjetivo.



    3. É pacífico o entendimento de que os embargos de declaração não se prestam para provocar a reforma da decisão embargada ou para atribuir a ela efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas no presente caso.



    4. Embargos de declaração rejeitados.



    5. Correção, de ofício, de erro material para fazer constar do voto e da ementa a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.



    6. Determinada, por maioria do Tribunal, a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão, para fins de início do cumprimento da pena. Vencido, nessa parte, o Relator.